Tribunal: STF
Processo: HC 199881
Classe: HC
Órgão julgador: ROSA WEBER
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-05-07
Data de publicação: 2021-05-07

Ementa:

Inteiro teor:
Habeas corpus. Crime de peculato. Instrução deficiente de writ. Não se conhece de habeas corpus quando não instruído o writ com as peças necessárias à confirmação do apontado constrangimento ilegal. Precedentes.
    Vistos etc. 
    Trata-se de habeas corpus impetrado por Leonildo da Fonseca Farias em favor de Marcus Rafael de Hollanda Farias, contra acórdão da Corte Especial do Superior Tribunal de Justiça, que recebeu a denúncia, em parte, nos autos da AP 382/RR (evento 3). 
    É o relatório.
    Decido.
    A jurisprudência deste Supremo Tribunal Federal orienta no sentido do não conhecimento de habeas corpus quando não devidamente instruído o feito (HC 151.059-ED/GO, de minha relatoria, 1ª Turma, DJe 17.5.2018; HC 138.443-ED/PB, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, 2ª Turma, DJe 11.4.2017; e HC 130.240-AgR/RJ, Rel. Min. Roberto Barroso, 1ª Turma, DJe 16.12.2015). É o caso da presente impetração, em que não colacionada aos autos cópia do acórdão condenatório.
    Ante o exposto, nego seguimento ao presente habeas corpus (art. 21, § 1º, e 192 do RISTF). 
    Publique-se.
    Brasília, 07 de maio de 2021.
Ministra Rosa Weber
Relatora